Tribunal: TCU
Processo: 013.857/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 493/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação direcionada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Acórdão 977/2021-TCU-Plenário (subitens 1.6.1 e 1.6.2), sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas (peça 3), para que analisasse as prestações de contas relativas ao Projovem Urbano, exercícios de 2008 a 2010. Considerando que o FNDE realizou a análise conclusiva da prestação de contas relacionada ao exercício de 2008 e que não houve dano ao erário, fato que ensejou a proposta de encaminhamento, da unidade técnica, no sentido de considerar cumprido o subitem 1.6.1 do Acórdão 977/2021-TCU-Plenário . considerando, no entanto, que, no tocante aos exercícios de 2009 e 2010, a autarquia emitiu pareceres financeiros concluindo pela irregularidade e existência de débito de contas, tendo, inclusive, expedido ofícios de notificação, embora à época do exame da unidade técnica não tenha registrado a inadimplência no SigPC e instaurado as respectivas TCE. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação a que se refere o subitem 1.6.1 e parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.6.2 do Acórdão 977/2021-TCU-Plenário ; b) expedir os comandos expressos no item 1.6 a seguir; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.857/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao FNDE, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 c/c art. 4o, §1o, inciso II, e art. 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, que, no prazo de 180 dias, adote os atos administrativos relacionados à fase interna da TCE, decorrentes dos Pareceres Conclusivos 627/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN e 611/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/ DIFIN/FNDE, e comunique o TCU sobre o fato, acompanhado da documentação pertinente; 1.6.2. dar ciência ao FNDE, com fulcro no art. 4, § 5o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, que a falta de instauração da tomada de contas especial no prazo previsto no §1o do mesmo artigo, sem motivo justo, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 à autoridade responsável pela omissão, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei.